Tribunal: TJPA
Processo: 0800361-30.2022.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800361-30.2022.8.14.0007

APELANTE: ANTONIO SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FLAGRANTE DELITO JUSTIFICADOR DE INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ANTONIO SOARES DA SILVA contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, em razão da posse irregular de arma de fogo de uso permitido no interior de sua residência. A denúncia teve origem em notícia de ameaça com arma de fogo contra um vizinho, que ensejou a entrada de agentes públicos no domicílio do réu e a apreensão de uma espingarda calibre 28.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a prova decorrente do ingresso de agentes públicos no domicílio do réu sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime imputado; (iii) determinar se a pena foi corretamente dosada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso de agentes públicos no domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado em situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e do art. 302 do CPP. No caso concreto, a denúncia contemporânea de ameaça com arma de fogo e a presença do réu no local justificam o flagrante, conferindo licitude à diligência e validade às provas obtidas.

A materialidade do delito está comprovada pelo termo de apreensão da arma e pelo laudo pericial que atesta seu funcionamento. A autoria se confirma pelos depoimentos colhidos e pela confissão extrajudicial do réu, que admitiu a posse do armamento para atividades de caça e pesca.

A valoração negativa da circunstância judicial relativa à ocultação da arma foi afastada por não revelar maior gravidade ou reprovabilidade da conduta, tratando-se de elemento inerente ao tipo penal de posse irregular de arma de fogo.

A pena-base foi reduzida ao mínimo legal de 1 ano de detenção, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea, sem possibilidade de diminuição aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ. Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva restou fixada em 1 ano de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, em regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É lícito o ingresso de agentes públicos no domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas razões de flagrante delito, devidamente demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto.

A posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente, para a condenação, a comprovação da materialidade e da posse consciente do artefato.

A ocultação da arma de fogo, sem demonstração de agravamento da conduta típica, não justifica a exasperação da pena-base no crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44 e 65, III, “d”; CPP, art. 302; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010; STJ, RHC 108.410/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14.05.2019; TJMG, ApC 1.0000.24.049504-4/001, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 25.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANTONIO SOARES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, consubstanciado na posse irregular de arma de fogo de uso permitido, mantida no interior de sua residência.

Na origem, a ação penal foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, após a apreensão de uma espingarda calibre 28 na residência do apelante, motivada por denúncia de que este estaria ameaçando seu vizinho, Adolfo Gregório Alves, com o referido armamento, em razão de desavença envolvendo roupas estendidas no varal.

Em suas razões recursais (ID 30031076) a Defesa, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, suscita, em preliminar, a nulidade da busca e apreensão por ausência de mandado judicial, arguindo violação ao domicílio sem a devida justificativa legal e ausência de consentimento documentado. Sustenta a ilicitude da prova e, por conseguinte, a necessidade de absolvição por ausência de materialidade delitiva válida. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, e subsidiariamente, pela readequação da pena, com exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, considerando a confissão extrajudicial do réu e a natureza da arma apreendida.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença ou absolvê-lo; subsidiariamente, a redução da pena imposta.

Em contrarrazões (ID 30031084), o Ministério Público do Estado do Pará sustenta a regularidade da prova, destacando que a entrada no domicílio foi motivada por fundadas razões de flagrante delito, conforme dispõe o art. 5º, XI da CF e art. 302 do CPP, e que a situação do delito de posse irregular de arma de fogo, por sua natureza permanente, autoriza o ingresso dos agentes públicos. Reforça que a materialidade foi comprovada pelo laudo pericial e termo de apreensão, e a autoria confirmada pela localização da arma e confissão na fase policial. Defende a manutenção da condenação e da pena fixada, destacando que a valoração negativa das circunstâncias do crime se deu em razão da ocultação da arma no interior da residência.

O Ministério Público, em parecer da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30845045), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, alinhando-se à tese de regularidade da prova e suficiência da autoria e materialidade delitivas. Rechaça a preliminar de nulidade da busca e sustenta que o flagrante delito justifica o ingresso no domicílio sem mandado.

É o relatório.

Processo apto a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cinge-se a controvérsia ao exame da legalidade da entrada dos agentes públicos no domicílio do réu sem mandado judicial e, no mérito, à verificação da suficiência da prova para a manutenção do édito condenatório, bem como à adequada valoração das circunstâncias judiciais que conduziram à fixação da pena.

II.I - Da preliminar de nulidade por ingresso domiciliar sem mandado judicial

A Defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da prova decorrente da busca domiciliar realizada sem prévia autorização judicial ou consentimento válido, reputando ilícita a apreensão da arma e, por conseguinte, todas as provas dela derivadas.

Não assiste razão à tese defensiva.

O art. 5º, XI, da Constituição Federal, ao assegurar a inviolabilidade do domicílio, excepciona tal garantia nos casos de flagrante delito. In verbis:

"XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

No caso em tela, a entrada na residência do réu deu-se diante de denúncia imediata de ameaça com arma de fogo (art. 147 do CP) em andamento, situação apta a configurar flagrante delito.

A materialidade do risco era objetiva e presente, corroborada pela presença do réu no local e pela efetiva localização da arma no interior da casa, conforme os próprios relatos constantes dos autos.

Conforme entendimento do STF, é legítima a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões e justificada, a posteriori, por circunstâncias do caso concreto que indiquem a ocorrência de crime em situação de flagrância, conforme se lê do aresto abaixo transcrito:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DO PROCESSO. FLAGRANTE.
DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. 1. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações não caracterizadas nos autos.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 3. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia, no caso, elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas por meio do ingresso em domicílio, bem como todas as que delas decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional.
4. Recurso especial não provido. (RHC 108.410/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019). – negrito nosso.

É o que se observa no presente feito, em que o agente público municipal Wilson Melo Rodrigues relatou que a ação foi motivada por denúncia contemporânea de ameaça com arma de fogo, e que a espingarda foi localizada no quarto do réu, parcialmente oculta por um pano (ID 143232891).

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO - RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS DENTRO DA RESIDÊNCIA DO RÉU - INVASÃO DE DOMICÍLIO - IMPROCEDÊNCIA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03 - INVIABILIDADE - FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO - DESCABIMENTO - RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO DESPROVIDOS.
1. Tratando-se de crime permanente, é lícita a realização de busca e apreensão domiciliar, mesmo sem o respectivo mandado judicial (e ainda que em período noturno), quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes do STF e do STJ.
2. Se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório - em especial, firmes e coerentes depoimentos policiais que informaram detalhes da apreensão de drogas em contexto típico de narcotraficância -, não há que se falar em absolvição, ou mesmo em desclassificação para o delito de posse de droga para uso próprio. 3. Não vislumbrando, no caso específico dos autos, a existência de peculiaridades que permitam a excepcional flexibilização promovida pelo STF, em duas oportunidades (HCs n.º 154.390/SC e 133.984/MG), no tocante à natureza dos tipos penais previstos na Lei n.º 10.826/03 (qual seja, de perigo abstrato), torna-se inviável a aplicação do princípio da insignificância no caso em tela. 4. Para que o valor mínimo de indenização seja estabelecido, é preciso que haja amplo debate a respeito do tema, assegurando-se as garantias processuais ao acusado, para que este se defensa também do aspecto cível debatido. 5. Recursos ministerial e defensivo desprovidos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.049504-4/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/09/2024, publicação da súmula em 27/09/2024). – negrito nosso.

Portanto, a prova produzida é lícita e válida, não havendo que se falar em nulidade.

II.II - Da materialidade e autoria

A materialidade encontra-se robustamente demonstrada pelo termo de exibição e apreensão (ID 63305849, p. 4) e pelo laudo pericial nº 2022.05.000303-BAL (ID 99023430), que atestou o funcionamento da arma de fogo.

Quanto à autoria, restou demonstrada pelo depoimento do guarda municipal que participou da diligência, além da confissão do réu em sede policial (ID 63305849, p. 9), na qual admitiu utilizar a arma para atividades de caça e pesca, circunstância suficiente para revelar a posse consciente do armamento.

Ressalte-se ainda que a autoria e materialidade se encontra robustamente demonstrada pelas provas cuja ilegalidade foi refutada na análise da preliminar.

II.III – Da dosimetria da pena

Primeira Fase

A sentença reconheceu negativamente a vetorial das circunstâncias do crime, sob o fundamento de que a arma se encontrava oculta por pano, no interior do quarto do acusado, o que revelaria maior reprovabilidade da conduta.

Com a devida vênia, tal fundamentação não se mostra idônea.

A ocultação da arma, por si só, não revela dolo qualificado ou circunstância excepcional que extrapole os contornos do tipo penal descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03, notadamente por se tratar de delito de mera conduta e perigo abstrato. A motivação apresentada não indica maior periculosidade ou gravidade fática suficiente a justificar a exasperação da pena-base.

Portanto, afasto a valoração negativa dessa circunstância judicial, reduzindo a pena-base ao mínimo legal de
01 (um) ano de detenção
.

Segunda Fase

Aplica-se a atenuante da
confissão espontânea
, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal. Contudo, por força da Súmula nº 231 do STJ, a presença de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dessa forma, a pena intermediária permanece em
01 (um) ano de detenção
.

Terceira Fase

Ausentes causas de aumento ou diminuição, mantém-se a pena definitiva em
01 (um) ano de detenção
.

No tocante à pena de multa, mantêm-se os
10 (dez) dias-multa
, nos termos fixados na sentença.

4. Do regime inicial e da substituição

A pena imposta é inferior a 04 anos, e o réu é tecnicamente primário, conforme a Folha de Antecedentes. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se o
regime aberto
como forma inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
apenas para readequar a dosimetria da pena,
mantendo os demais termos da decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/12/2025